Tribunal: TJSP
Processo: 2079188-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da executada – Descabimento – Executada que não cumpriu seu ônus de comunicar o pagamento espontâneo dos débitos relativos ao IPTU, conforme art. 526 do CPC, devendo o valor ser deduzido do débito da execução, sem que incorra em excesso – Demais despesas que estão em consonância com o que foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da executada – Descabimento – Executada que não cumpriu seu ônus de comunicar o pagamento espontâneo dos débitos relativos ao IPTU, conforme art. 526 do CPC, devendo o valor ser deduzido do débito da execução, sem que incorra em excesso – Demais despesas que estão em consonância com o que foi determinado em sentença - Decisão integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.